Tribunal: STF
Processo: Rcl 87095
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Raimundo Estevam Neto para garantir a autoridade da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade — ADI 7.447/PA pelo Relator da Ação Penal n. 0626406-64.2023.8.06.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará — TJCE.



    A defesa técnica narra que houve a deflagração do Procedimento Investigatório Criminal — PIC n. 06.2021.00002794-5, instaurado através da Portaria n. 0008/2022/PROCAP, derivada da Notícia de Fato n. 01.2021.00014266-5, para apuração do uso de máquinas — algumas locadas pela prefeitura e outra proveniente do PAC, operada por servidores do município —, para terraplanagem em terreno de propriedade do acusado em 27/1/2021, com o objetivo de construir uma garagem que serviria à prefeitura.



    Expõe que o reclamante, ao exercer a função de prefeito municipal de Pereiro/CE à época, gozava de foro por prerrogativa de função, devendo ser julgado exclusivamente pelo TJCE.



    Segundo alega, os atos investigatórios foram conduzidos pela Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública — PROCAP de maneira ilegal e abusiva, sem a prévia e necessária autorização judicial.



    Colaciona os seguintes atos sem a devida autorização judicial: recebimento de notícia de fato contra o reclamante; abertura de investigação diretamente pela PROCAP; oitiva de testemunhas e pessoas envolvidas nos fatos apurados; diligências presenciais e visitas no próprio local dos supostos acontecimentos; coleta de elementos de prova sem supervisão judicial; elaboração de relatório investigativo e formalização de peças de informação; oferecimento de denúncia com base em provas obtidas de forma irregular; e tramitação do processo criminal até a presente data, sem qualquer autorização ou convalidação judicial das investigações realizadas.



    Aduz que, ao deferir a convalidação dos atos investigatórios conduzidos pela PROCAP de maneira não autorizada e arbitrária, sem a devida autorização judicial prévia, a autoridade reclamada não observou a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.447/PA, que entendeu ser necessária prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos tribunais de segundo grau.



    Assevera ser imperativo que as investigações sejam conduzidas, em todas as ocasiões, com autorização judicial prévia.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender a Ação Penal n. 0626406-64.2023.8.06.0000 e, por conseguinte, julgar procedente a reclamação em decorrência:



    (i) Do descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – STF, com efeitos vinculantes aprovados na sessão plenária de 21/11/2023, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 7.447, relatada pelo eminente ministro ALEXANDRE DE MORAES.



    (ii) Da não observância da decisão Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Processo nº 0623075- 40.2024.8.06.0000/50000), proferido no Agravo Interno Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA 



    (iii) Da convalidação dos “atos investigatórios” realizados pela MPCE, através da PROCAP (doc. 1, pp. 19-20).



    Requisitei prévias informações ao Relator da Ação Penal n. 0626406-64.2023.8.06.0000, do TJCE, que as prestou, nestes termos:



    Trata-se de Ação Penal Pública ofertada pelo Ministério Público em desfavor do Prefeito do Município de Pereiro, Raimundo Estevam Neto, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 1º, I, III e V, do Decreto-Lei nº201/67 c/c art. 90, da Lei 8.666/93 c/c art. 69, do Decreto-Lei nº 201/67 (por duas vezes) c/c arts. 29, 30 e 65, todos do Código Penal; e do empresário Francisco Estevam Sobrinho, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 1º, I, III e V, do Decreto-Lei nº 201/67 (por duas vezes) c/c art. 90, da Lei 8.666/93 c/c art. 69, c/c arts. 29, 30, 31 e 65, todos do Código Penal. 



    Alega o Ministério Público que José Rosean de Sousa encaminhou a PROCAP filmagens da terraplanagem realizado em terreno pertencente à família do Prefeito de Pereiro, informando ainda que estavam sendo utilizadas máquinas do PAC e locadas pela prefeitura, sendo elas operadas por servidores municipais.



    Relata que o imóvel a que se refere a representação diz respeito ao terreno pertencente a Francisco Estevam Sobrinho com registro de Matrícula nº 1.288, fls. 70, Cartório de Registro de Imóveis de Pereiro, localizado na rua Mardônio Diógenes, s/n, próximo à Escola Técnica, conforme escritura pública.



    Afirma que o relato da testemunha e denunciante José Rosean (fls. 04/06) mostra os indícios graves de autoria e materialidade da prática de crime de peculato e outros praticados pelo Prefeito de Pereiro.



    Destaca que, a fim de corroborar com os indícios de autoria e materialidade do crime de peculato, em audiência realizada no dia 13 de julho de 2022, através da plataforma Microsoft Teams (fl. 21.498, do Procedimento06.2021.00002794-5), o próprio prefeito confirmou que seu irmão Francisco Estevam Sobrinho é o dono do terreno e que ele, prefeito, utiliza esse terreno como garagem para os veículos do Município.



    Assevera que é possível extrair do depoimento do Prefeito (fls. 09/10) a confirmação da prática de crimes. Relata que, além da confissão do Prefeito, a escritura pública acostada aos autos do PIC 06.2021.00002794-5 confirma que o referido imóvel, objeto das benfeitorias de terraplanagem com uso de pessoal e bens da administração pública local, pertence ao investigado Francisco Estevam Sobrinho, irmão do Prefeito de Pereiro, Raimundo Estevam Neto.



    Sustenta que, pela leitura da escritura colacionada às fls. 11 dos autos, verifica-se que a Tabeliã registrou no ato de doação do imóvel a presença da pessoa de Raimundo Estevam Neto, o que chama atenção tal fato, que mostra indício de que o próprio prefeito Municipal seja o real proprietário do imóvel, beneficiário direto das obras realizadas.



    Ressalta que não se constatou perante a Administração Pública de Pereiro nenhum processo licitatório ou dispensa de licitação para que permitisse a assunção de despesas para realização de obras em caráter particular em bem dessa mesma natureza. Cita que a conduta dos investigados, principalmente a de Raimundo Estevam Neto, é no sentido de que ele é a pessoa que realiza pessoalmente as obras do município, se valendo de empresas ou interpostas pessoas para dar aparência de formalidade e legalidade aos atos, de forma que restam claros indícios de autoria e materialidade dos crimes de dispensa indevida ou frustração de processo licitatório.



    Explicita que também não se constatou na referida inspeção documentos que comprovassem autorização por parte da Câmara Municipal autorizando o Prefeito de Pereiro a utilizar os referidos equipamentos público se servidores públicos em obras de terrenos e benfeitorias particulares, havendo, dessa forma fundados indícios de autorização indevida de despesas, por parte do gestor público municipal.



    Notificados, os denunciados apresentaram resposta preliminar às fls. 21640/21656 e 21697/21713, ocasião em que formularam os pedidos constantes às fls. 21655/21656 e 21/712/21713.



    Devidamente intimado para se manifestar acerca das respostas preliminares dos denunciados, a Procuradoria Geral de Justiça deixou o prazo transcorrer in albis. 



    Na sessão de julgamento do dia 19/12/2024, a Seção Criminal, por maioria, recebeu a denúncia, nos termos do Acórdão lavrado às fls. 21736/21744 e que restou assim ementado:



    Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO E LICITAÇÃO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DENÚNCIA RECEBIDA.



    I. Caso em exame



    Denúncia do Ministério Público contra Prefeito e terceiro, imputando-lhes crimes previstos no art. 1º, incisos I, III e V, do DL 201/67 (por duas vezes), c/c art. 90 da Lei 8.666/1993, além de dispositivos do Código Penal (arts. 69, 29, 30 e 65). Fundamenta-se em investigação que constatou prova de materialidade e indícios de autoria dos delitos.



    II. Questão em discussão



    A questão em discussão consiste em avaliar se estão preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, bem como se há prova da materialidade delitiva e indícios de autoria para o recebimento da denúncia e acontinuidade da persecução penal.



    III. Razões de decidir



    A denúncia apresentada pelo Ministério Público atende aos requisitos do art. 41 do CPP, contendo descrição dos fatos, qualificação dos denunciados, classificação jurídica adequada e rol de testemunhas.



    A materialidade delitiva e os indícios de autoria são extraídos dos documentos anexados aos autos e dos depoimentos das testemunhas colhidos no Procedimento Investigatório Criminal conduzido pelo Ministério Público.



    A legitimidade ativa do Ministério Público é incontroversa em crimes de ação penal pública.



    A competência do Tribunal de Justiça é garantida pela presença de imputação contra Prefeito, nos termos do art. 29, X, da CF/1988.



    A análise aprofundada das preliminares defensivas requer produção probatória durante a instrução, não configurando hipótese de absolvição sumária.



    IV. Dispositivo e tese 



    Denúncia recebida. Determinada a citação dos denunciados para apresentação de defesa prévia.



    Tese de julgamento: “A denúncia deve ser recebida quando preencher os requisitos do art. 41 do CPP e apresentar indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo inviável exame probatório aprofundado em sede de juízo de admissibilidade.”



    Conforme aduzido no corpo da ementa, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, estando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria.



    Quanto as preliminares alegadas pelos denunciados, torna-se necessária a produção de provas no momento oportuno para elucidação do caso, haja vista que os fatos apontados tanto pela acusação quanto pelas Defesas são complexos, que ultrapassam o mero juízo de valor para o recebimento da denúncia.



    A análise aprofundada das preliminares defensivas requer produção probatória durante a instrução, não configurando hipótese de absolvição sumária.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não seguimento da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 7.447/PA. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. NÃO SEGUIMENTO. 



    1. Com vistas a garantir a segurança jurídica e a atender ao interesse social, essa Suprema Corte modulou os efeitos da decisão da ADI 7.447/PA. 



    2. Os atos investigativos e a decisão de recebimento da exordial acusatória ocorreram em data anterior à publicação da decisão paradigma, logo, inexiste afronta a precedente não elaborado. 



    - Parecer pelo não seguimento da presente ação reclamatória (doc. 21, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.447/PA, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente o pedido para:



    (a) atribuindo interpretação conforme ao art. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, estabelecer a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e 



    (b) determinar o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação.



    Eis ementa do referido julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. As hipóteses de foro por prerrogativa de função são previstas diretamente pela Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, e constituem excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVI e LIII) e da igualdade (CF, art. 5º, caput). Nessa condição, devem ser interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em regra. 



    2. As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta SUPREMA CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do RISTF. Precedentes. 



    3. Como expressão da própria regulamentação constitucional do foro por prerrogativa de função, aplica-se a mesma exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau. Precedentes. 



    4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação (ADI 7.447/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/12/2023).



    No caso sob análise, a defesa sustenta que os atos investigatórios foram conduzidos pelo Ministério Público, de maneira ilegal e abusiva, sem a prévia e necessária autorização judicial, uma vez que o reclamante era detentor de foro por prerrogativa de função.



    Ocorre que o PIC n. 06.2021.00002794-5 foi instaurado em 14/2/2022 — com o oferecimento da denúncia em 30/4/2023 —, em momento anterior à decisão paradigma apontada como violada.



    Isso porque o julgamento da ADI 7.447/PA foi no dia 21/11/2023, com publicação no Diário da Justiça eletrônico em 4/12/2023. 



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do voto proferido pelo desembargador Mário Parente Teófilo Neto, que acompanhou o relator e recebeu a denúncia contra Raimundo Estevam Neto e Francisco Estevam Sobrinho:



    [...]



    O Ministério Público, por meio da atuação da PROCAP, instaurou Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 06.2021.00002794-5 (SAJMP) na data de 14/02/2022, resultando no oferecimento da denúncia, em 30/04/2023, em desfavor do prefeito do município de Pereiro/CE e seu irmão, devido à conduta de utilizar máquinas locadas pela prefeitura e uma outra proveniente do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), operadas por servidores do município, para terraplanar um terreno de propriedade do prefeito, com intuito de construir uma garagem. 



    Após esse breve contexto fático, tem-se como imprescindível que esta Corte estadual se manifeste, de forma fundamentada, sobre o teor das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 2.943, 3.308 e 3.318.



    1) (IM)PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO, RATIFICAÇÃO E SUPERVISÃO JUDICIAL NO PIC. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs sob relatória do Ministro Edson Fachin em 2/5/2024, fixou que compete ao Poder Judiciário: (i) autorizar o início de investigações contra prefeitos – autoridades com prerrogativa de foro em tribunais de segundo grau –, avaliando a existência de justa causa; (ii) ratificar procedimentos investigatórios criminais (PICs) já instaurados e que demandem controle judicial para continuidade; e (iii) supervisionar o andamento das investigações, aplicando prazos para o inquérito policial e afastando apurações desproporcionais ou imotivadas.



    No caso em análise, o PIC nº 06.2021.00002794-5 foi instaurado em 14/02/2022, por meio da Portaria 08/2022, pela PROCAP, enquanto a Ação Penal Originária foi ajuizada neste Tribunal em 30/04/2023, com o oferecimento da denúncia. Tais atos ocorreram antes do julgamento das referidas ADIs, em 2/5/2024. 



    Assim, não há necessidade de manifestação desta Corte quanto à autorização, ratificação ou supervisão judicial, uma vez que a Ação Penal já foi instaurada, inexistindo ilegalidade ou descumprimento da decisão vinculante do STF. Portanto, não há que se falar em nulidade por ausência de autorização ou supervisão dada a forma pretérita que se instaurou o procedimento ao julgamento das ADIs mencionadas (doc. 11, pp. 1-2 — grifei).



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade da propositura de reclamação nas hipóteses em que o ato reclamado tenha sido proferido em momento anterior à decisão apontada como paradigma violado.



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.447. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À DECISÃO APONTADA COMO PARADIGMA. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO FEITO NA ORIGEM PARA CONCLUIR QUE O INQUÉRITO INSTAURADO EM DESFAVOR DO AGRAVANTE NÃO TERIA SIDO SUBMETIDO À JURISDIÇÃO DO JUÍZO NATURAL DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 66.400 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10/6/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 7.447/PA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    1. Alega-se afronta ao entendimento firmado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.447/PA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    2. Reclamação inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. Nesse sentido, em caso análogo, inclusive envolvendo a mesma parte ora reclamante, decidiu esta Primeira Turma (Rcl 66400 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/6/2024). 



    3. Ausência de ilegalidade a ser sanada por meio da via reclamatória. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (Rcl 66.613 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/10/2024 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NAS ADIS Nº 6.732, 7.083 E 7.447. PARADIGMAS POSTERIORES AO ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Suprema Corte assentou a necessidade de prévia autorização do Tribunal competente para a instauração de procedimento investigatório de autoridades com foro por prorrogativa de função. 



    2. No caso presente, contudo, os paradigmas tidos por inobservados são posteriores às mencionadas investigações. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 74.297 AgR/PB, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/4/2025 — grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator